Tribunal: TJPA
Processo: 0001300-11.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001300-11.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: TIM CELULAR S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TIM CELULAR S.A.
, em face do
V. Acórdão registrado no ID Nº 12264259 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 12449143), a embargante aduz omissão e obscuridade no julgado no que se refere a falta de manifestação do acórdão acerca da alegação de continência e da necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário com a ANATEL, arguindo que por serem questões de ordem pública, elas transcendem a esfera de interesse das partes conflitantes, cuja solução não interessa somente ao autor ou ao réu, mas também ao próprio juízo, motivo pelo qual não se poderia falar em supressão de instância.

Assevera que, em que pese o Juízo
a quo
não ter se manifestado expressamente sobre a existência de continência e falta de formação do litisconsorte passivo necessário, ele se pronunciou de forma implícita, pois proferiu despacho determinando a suspensão do feito até julgamento final do presente agravo de instrumento.

No que tange a inversão do ônus da prova, aponta omissão quanto ao fato de não estarem presentes os requisitos necessários à inversão exigidos pelo art. 6º, VIII, do CDC, a saber: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Quanto aos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, a embargante aduz omissão e contradição ao defender a ausência de tais requisitos, na medida em que o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer estudo técnico que demonstrasse a suposta “deficiência” ou “má-qualidade” do serviço de telefonia móvel prestado pela TIM no Município de Conceição do Araguaia.

Por fim, a embargante argui contradição do julgado no que se refere a competência exclusiva da ANATEL e regulamentação específica sobre o assunto.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para acolher as preliminares suscitadas e extinguir o processo sem julgamento de mérito ou determinar a remessa dos autos à Justiça Federal ou, em último caso, para reformar a decisão de piso ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Em caso de não acolhimento dos embargos, pugna pelo prequestionamento explicito dos dispositivos legais apontados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando os argumentos da embargante (id. nº 12508978).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante aduz omissão, contradição e obscuridade em diversos pontos do julgado.

Argui omissão e obscuridade quanto a alegação de continência e necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário com a ANATEL; omissão no que se refere a ausência de requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova; contradição no que diz respeito a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, bem como sobre a competência exclusiva na ANATEL e regulamentação especifica sobre a matéria, além do intuito de prequestionar os dispositivos legais apontados.

Todavia, os embargos não merecem prosperar.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

No que tange a alegação de omissão e obscuridade quanto as preliminares de continência e de formação de litisconsorte passivo necessário com a ANATEL, em razão do julgado ora embargado ter consignado que não se manifestaria sob tais questões em razão delas não terem sido alvos da decisão agravada, sob pena de supressão de instancia, esta não merece prosperar.

Isto porque, o agravo de instrumento é um recurso com devolutividade restrita, que impede que questões não apreciadas pela decisão recorrida possam ser discutidas nesta modalidade recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que se trate de questões de ordem pública.

Vale ressaltar que o entendimento adotado pela turma julgadora está em consonância com o posicionamento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AUXÍLIO DOENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1
. É vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que não foram objeto da decisão agravada.
2. A concessão da tutela provisória depende do preenchimento dos requisitos descritos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante da existência de laudos médicos que corroboram a manutenção da doença já anteriormente albergada pelo auxílio previdenciário, evidenciado neste momento processual, o direito ao restabelecimento liminar do benefício, até que se julgue propriamente o mérito da demanda. 4. A verba pleiteada possui caráter alimentar, imprescindível para a própria subsistência do indivíduo, o que confirma o fundado receio de dano irreparável*. (TJ-MS - AI: 14112518820218120000 MS 1411251-88.2021.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RAZÕES DO RECURSO – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]
Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo magistrado a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
(N.U 0140239-18.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Quanto as demais questões suscitadas pela Embargante, todas foram objeto de apreciação e deliberação nesta instância ad quem, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. As razões que conduziram este Órgão Colegiado a negar provimento ao recurso instrumental interposto pela ora Embargante estão claras e corretamente explicitadas no corpo do julgado, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

No que se refere a inversão do ônus da prova, o acórdão foi claro e preciso ao consignar,
in verbis
:

Em relação à insurgência da agravante no que tange ao pleito de inversão do ônus da prova, também não lhe assiste razão.

Não há dúvidas de que a produção de provas a fim de comprovar a inocorrência dos fatos alegados na exordial se traduz como de maior facilidade para a Agravante, multinacional no âmbito das telecomunicações e que dispõe de maiores meios para fornecer tal prova aos autos, se comparado com o Órgão Ministerial instalado na distante Comarca de Conceição do Araguaia.

Impende destacar ainda que, além de presentes os requisitos da disciplina do inciso VIII, do art. 6º do Código do Consumidor, que já se demonstram suficientes para a inversão do ônus da prova, o deferimento de tal medida também se justifica em benefício da coletividade, ao passo que trata de ação civil pública na qual se busca a tutela de direito da coletividade.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, faz-se cogente observar a teoria do risco do negócio, que deve ser suportada pelo fornecedor de serviços, não se concebendo o prejuízo ao consumidor. É essa a leitura extraída dos Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com o que preconiza o Artigo 20, § 2º, do mesmo diploma legal. E, além disso, não se pode esquecer que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (Arts. 6º e 22º, parágrafo único, do CDC).

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Tim Celular S.A., nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
março
de 20
23.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/04/2023